Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PERCENTUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tão pouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Por outro lado, quanto às custas do processo, o v. acórdão foi omisso quanto ao percentual imputado a cada parte, pelo que necessária a sua integração.
3. Havendo sucumbência recíproca, mas não equivalente, adequado imputar ao Autor o pagamento de 20% (vinte por cento) das custas, observando-se, por outro lado, a isenção do Distrito Federal (art. 185 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT).
4. Embargos de declaração do Autor conhecidos e providos em parte. Embargos de declaração do Réu não providos.